Tribunal: TJPA
Processo: 0830704-05.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830704-05.2019.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO PAPA JOAO XXIII

APELADO: SABER - SERVICO DE ATENDIMENTO EM REABILITACAO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII, MANTENDO IN TOTUM A SENTENÇA DE 1º GRAU.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO OPOSTA PELA FUNDAÇÃO RECORRENTE E PROCEDENTE A EXECUÇÃO DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL, HOMOLOGANDO-SE OS CÁLCULOS EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE/RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS CONTENDORAS. PROVAS CARREADAS AOS AUTOS QUE BEM COMPROVAM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCUMBÊNCIA DA APELANTE DESCONSTITUI-LAS. OBRIGAÇÃO NÃO SATISFEITA NA ESPÉCIE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DA MEMÓRIA DO CÁLCULO INDICANDO O VALOR QUE A PARTE ENTENDE DEVIDO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO 4° DO ARTIGO 917 DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ATRASO NO PAGAMENTO DA AVENÇA. DIREITO À COBRANÇA DESSES CONSECTÁRIOS LEGAIS INDEPENDENTEMENTE DE CONSTAR NO CONVÊNIO PACTUADO ENTRE AS PARTES.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dez a dezessete de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (/Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves e Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 11486236, págs. 1/11, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mantendo
in totum
a sentença de 1º grau, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO OPOSTA PELA FUNDAÇÃO RECORRENTE E PROCEDENTE A EXECUÇÃO DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL, HOMOLOGANDO OS CÁLCULOS EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE/RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS CONTENDORAS. PROVAS CARREADAS AOS AUTOS QUE BEM COMPROVAM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCUMBÊNCIA DA APELANTE DESCONSTITUI-LAS. OBRIGAÇÃO NÃO SATISFEITA NA ESPÉCIE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DA MEMÓRIA DO CÁLCULO INDICANDO O VALOR QUE A PARTE ENTENDE DEVIDO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO 4° DO ARTIGO 917 DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ATRASO NO PAGAMENTO DA AVENÇA. DIREITO À COBRANÇA DESSES CONSECTÁRIOS LEGAIS INDEPENDENTEMENTE DE CONSTAR NO CONVÊNIO PACTUADO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO
.
”

Em suas razões (id. 12265079, págs. 1/5), a recorrente sustentou fundamentos no sentido de que a decisão guerreada fosse reformada.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

Conforme certificado nos autos, o agravado deixou de apresentar contrarrazões dentro do prazo legal (id. 12670698, pág. 1).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado
pela
Fundação Papa João XXIII
contra decisão unipessoal deste relator
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mantendo
in totum
a sentença de 1º grau.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao agravante, pelas razões que passo a expor.

De fato, não vejo razões para reformar o julgado impugnado, considerando-se que as teses suscitadas pela ora recorrente foram devidamente analisadas quando do julgamento do apelo, tendo sido a decisão ora agravada baseada em precedentes oriundos de tribunais pátrios e do STF, que bem se mostraram aplicáveis à questão objeto de análise, não havendo razões para a modificação pretendida.

Reproduzo trechos do julgado hostilizado, no sentido do explanado,
verbis:

“Com efeito, analisando os autos, verifico, conforme documento juntado no id. 4568942, que a apelada ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial objetivando receber o valor de R$81.343,05 (oitenta e um mil, trezentos e quarenta e três reais e cinco centavos) alegando que celebrou Convênio nº 017/2016, cujo objeto era a execução de Serviço Assistencial de Ação Continuada, no Programa Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência – APPD, mediante o repasse de recursos financeiros da executada à exequente, conforme cláusula terceira do referido convênio.

Verifico ainda que o Convênio nº 017/2016 foi prorrogado em duas oportunidades, possuindo o 1º Termo Aditivo vigência de 31/05/2017 até 03/10/2017 e o 2º Termo Aditivo de 03/10/2017 a 03/05/2018, conforme se verifica na cláusula segunda de ambos os instrumentos.

Assim, comprovada a relação jurídica estabelecida entre as partes, a prestação do serviço e a regularidade do valor cobrado, impõe-se à Fundação contratante a obrigação de efetuar a devida contraprestação que, na espécie, se perfaz com o pagamento do serviço efetivamente prestado.

Ademais, não há para a Administração Pública discricionariedade para decidir sobre conveniência e oportunidade do pagamento das prestações que são devidas à apelada, considerando-se que, reconhecido o direito, deverá a parte devedora providenciar os recursos necessários ao pagamento da dívida correspondente.

Nesse sentido:

...

No caso dos autos, tem-se que a controvérsia meritória não comporta delongas, pois, acerca da alegada ausência de
prova de atendimento realizado pela apelada
,
constato que os documentos juntados ao processado são suficientes para amparar o pedido inicial,
consoante bem pontuou o juízo de origem ao dizer que “...
tendo em vista que o valor cobrado se encontra devidamente comprovado por meio dos indigitados relatórios de atendimento, comprovando a efetiva prestação dos serviços contratados e reforçando o reconhecimento pelo ente municipal da existência do respectivo débito, não havendo nenhum indício de irregularidade na emissão de tais documentos. Em obediência aos sobreditos artigos da Lei de Licitações, portanto, é cabível a aplicação da hipótese de rescisão contratual devido ao atraso, bastante superior a 90 dias, no pagamento conforme pactuado, tornando-se devido o ressarcimento das quantias inadimplidas. Impende ressaltar também que a parte Impugnante não se opõe ao fato de haver a dívida, contendo os autos documento a que ela própria não se opõe – ao se furtar em impugnar especificamente -, não tendo sido efetivado o respectivo pagamento até o momento.”

Sendo assim, não poderia a Administração Pública se valer de sua própria torpeza para tirar vantagem da relação jurídica estabelecida com o particular, sob o argumento de que os documentos apresentados não comprovariam a efetiva prestação dos serviços, diante da ausência de liquidez, exigibilidade e certeza, tendo em vista que, na hipótese, de acordo com o que avaliou o juiz singular, mencionada alegação, por si só, não foi capaz de elidir a validade dos documentos referentes à comprovação do serviço prestado.

Ademais, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 333 do Código de Processo Civil, sendo certo que esse último preceito não restou corroborado pela apelante.

Acerca do assunto, lapidar é o entendimento exarado pelo magistrado
a quo
quando pontua que:

“No caso sub examine, malgrado os argumentos utilizados pela parte Executada, vê-se que, em relação ao mérito da ação, restringiu-se essa a refutar de forma genérica a dívida objeto da ação, não trazendo a lume nenhum fato extintivo, impeditivo ou modificativo ao pedido inicial, mas tão somente fatos de somenos importância supostamente ensejadores da inservibilidade dos documentos acostados para a comprovação dos atendimentos realizados (relatórios mensais que teriam sido produzidos unilateralmente pela Exequente e que não estariam assinados nem mesmo pelo Técnico Responsável e pelo Chefe do C. Regional), para os fins de adimplemento, cfe. convênio, deixando de suscitar argumentos que, de fato, pudessem amparar sua não contrapartida pecuniária em relação a tais atendimentos, sendo os frágeis argumentos manejados pela Executada rechaçados pela Exequente em sua manifestação, notadamente, com supedâneo no §2º da Cláusula Sexta do pacto havido entre as partes.

Nota-se, pois, que a parte Impugnante, quanto ao mérito, apenas lança mão de subterfúgios para afastar sua responsabilidade pelo pagamento da avença, sem trazer aos autos comprovações substanciais do que alega, não possuindo seus argumentos o condão de eximir a Administração do dever de ser adimplente para com suas obrigações, notadamente, quando já foi beneficiada com as vantagens oriundas do pacto firmado com o particular e quando não imputável a nulidade ao contratado.

...

Destarte, tendo a parte Autora (Impugnada) logrado êxito em demonstrar a existência do seu direito caberia à parte Ré (Impugnante) a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, a teor da norma do art. 373, inciso II, do CPC, o que não ocorreu na hipótese vertente.”

Resta claro, portanto, que o apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas apresentadas pela apelada, o que, a toda evidência, impede o reconhecimento de seu direito.

Quanto ao argumento relativo ao excesso de execução, cuido que não deverá prosperar, pois, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC, a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada de memória de cálculo indicando o valor que a parte entende devido, o que não aconteceu na espécie, impondo-se, diante disso, o comando estabelecido no § 4º do art. 917 do CPC. Os dispositivos legais acima citados rezam o seguinte:

...

Com acerto, por conseguinte, procedeu o juiz monocrático ao registrar que “Nessa senda, vê-se que a Impugnante limitou-se a sustentar excesso de execução/cobrança, porém sem declinar o valor que reputa devido, o que pode, fazendo-se uso da inteligência dos arts. 525, §§4º e 5º, 535 e 910, §3º, todos do CPC, ser entendido como anuência tácita da Impugnante ao valor informado pela Impugnada.”

Em relação ao argumento da apelante relativo à
falta de previsão contratual para a cobrança de juros e correção monetária, tal argumento também não poderá prosperar, tendo em vista que o atraso no pagamento da avença dá direito à cobrança de correção monetária e juros, independentemente de estar previsto em convênio.

...

Em relação aos juros de mora e correção monetária a serem aplicados nas verbas devidas não prescritas, é importante registrar o seguinte:

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o entendimento assim ementado:

...

Outrossim, o STJ, por sua vez, fixou, em sede de Recursos Repetitivos, o Tema 905, quando do julgamento do
leading case
REsp n. 1.495.146, no qual esmiuçou a tese firmada pelo STF anteriormente citada,
in verbis
:

...”.

Ademais, verifica-se que o intento do agravante é rediscutir a matéria que restou devidamente fundamentada na decisão guerreada, sendo que as razões novamente aduzidas se mostraram incapazes de infirmar aquelas constantes do julgado impugnado.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/07/2023